Tribunal: TJDFT
Processo: 0752434-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. In casu, a designação de audiência de conciliação somente seria possível caso fosse deferida a suspensão da reintegração de posse determinada para o dia 15 de dezembro de 2020, próximo passado. Ademais, as questões referentes a referida reintegração de posse se revelam como objeto de agravo de instrumento diverso.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.